Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-63.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005202-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 138.315.931-91 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por irregular a cobrança de parcelas e os descontos realizados em conta bancária do consumidor.

2. Restituição na modalidade simples.

3
. A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

4
. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005202-63.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito nº 1005202-63.2022.8.11.0041 - 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO
, em que se julgou
“procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição de indébito movida por Moizes Castro do Nascimento em face de e Banco Itau Consignado S/A, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de empréstimo consignado discutido - contrato nº 588599406, bem como para DETERMINAR que o réu promova a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.”
(ID. 144434746).

Em suas razões, o apelante aduz que,
“A despeito dos fundamentos invocados na sentença, não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº 588599406, celebrado em 04/02/2019 no valor de R$ 482,26 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,07, mediante desconto em benefício previdenciário.”.

Sustenta que
“tendo em vista o caráter inequívoco do recebimento do valor do empréstimo, entender pela irregularidade do contrato, sem determinar a devida devolução do valor, ou sem, no entanto, determinar a compensação com o valor que foi disponibilizado ao Apelado em razão do empréstimo, omissão esta que carece de suprimento implica em enriquecimento sem causa, vedado por nosso ordenamento jurídico.”.

Argumenta que
“o dano material, também denominado dano patrimonial, é aquele que atinge diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, sendo que, para sua reparação, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo patrimonial.”.

Afirma que “
não houve no caso em tela qualquer má-fé do Banco Apelante, visto que apenas seguiu o fluxo da cobrança no tocante ao empréstimo consignado”.

Defende que,
“A conduta do banco apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos.”.

Sobre o valor fixado em
dano moral,
“A fixação do quantum indenizatório deve considerar inexistir prova de qualquer constrangimento que tenha a parte autora apelada efetivamente sofrido. Tais elementos, injustificadamente tangenciados em sentença, devem encontrar eco no valor indenizatório.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos da inicial. (ID.
161423412
)

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso (id. 161423424).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito nº 1005202-63.2022.8.11.0041 - 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO
, em que se julgou
“procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição de indébito movida por Moizes Castro do Nascimento em face de e Banco Itau Consignado S/A, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de empréstimo consignado discutido - contrato nº 588599406, bem como para DETERMINAR que o réu promova a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.”
(ID. 144434746).

A insurgência do apelante consiste em que houve regularidade na contratação com o apelado, preencheu todos os requisitos, de modo que não há fraude a ensejar o dever de indenizar.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a ação em virtude da realização de contrato de empréstimo em seu nome no benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

Narra que
em 2022
foi surpreendido com
descontos em seu provento previdenciário que ocorriam desde 2019
, referente a empréstimo havido com o Requerido,
o qual afirma que
não requereu o referido empréstimo, muito menos autorizou o depósito em sua conta que recebe os proventos previdenciários, tampouco assinou qualquer contrato de empréstimo com o Réu.

Diante disso, o Autor
afirmou que
tentou
resolver administrativamente com
a ouvidoria do Requerido, mas afirma que não obteve êxito.

Citado
, o banco
deixou de contestar a ação, tornando-se revel (id. 161423403)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente a ação.

Pois bem.

É inquestionável que entre o
autor
e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu se limitou em acostar nos autos as FATURAS e FICHAS FINANCEIRAS, não trazendo qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pel
o
autor/
apelado
, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida a modalidade do negócio realizado, se não há prova da contratação.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício.

A ilegalidade surge quando o empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse efetuado saque mediante a utilização de cartão de crédito, tal como pretende fazer crer a parte requerida. Não há que se confundir o empréstimo consignado em si mesmo considerado com a efetiva utilização do cartão de crédito.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato.

D
iante da ausência de apresentação do contrato que originou a cobrança, tenho que a nulidade das cobranças realizadas é medida correta e não deve ser alterada, dada a falha na prestação do serviço por parte do requerido e por se tratar de relação consumerista, na qual incide as normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Deste modo, inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente,
porém na modalidade
simples
.

No que se refere ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, nos termos da Súmula 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“
Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital).

Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

A responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos
“riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II).

Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Há casos em que a demonstração dos danos morais é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral
‘in re ipsa’,
no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do fato ilícito, como ocorreu no caso.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que:

“
[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS "CESTA B EXPRESSO" E "CESTA B EXPRESSO1" REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Restou comprovada, portanto, a violação ao direito à informação da recorrente, resultando como condição impositiva a reparação por dano material; - No que tange ao dano moral, compulsando os extratos juntados com a exordial (fls.22/41), verifica-se que os descontos indevidos, eis que não contratados, tampouco autorizados pela recorrente, ocorreram ao longo do período de quase cinco anos, o que gera uma situação que vai muito além do desagradável e de um mero dissabor, dada a sua natureza contínua, prolongada por um período tão longo de tempo, a mitigar constantemente a serenidade da recorrente, como sói ocorrer no presente caso -Nesse diapasão assiste razão à recorrente quanto a reforma da sentença pretendida. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-AM - AC: 06673255420208040001 AM 0667325-54.2020.8.04.0001, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 05/07/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL ACERCA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE (CESTA B. EXPRESSO). COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DA DECISÃO DO STJ NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (EAREsp 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O autor ajuizou a ação anulatória, argumentando que a conta bancária que mantém perante o réu é apenas para recebimento de seus proventos, sem inclusão de tarifas, no entanto, o Banco vem descontando valores de sua conta referente a tarifa bancária "CESTA B. EXPRESSO", totalizando a quantia de R$ 162,91, a qual não autorizou, nem contratou, pelo que requereu a restituição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. O decisum ora impugnado, apreciou as apelações interpostas por ambos os polos, deu-lhes parcial provimento para reformar a sentença e majorar a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro do indébito apenas em relação a eventuais cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja, 30/03/2021, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença. De fato, o comprovante de pagamento anexado à fl. 27, demonstra que os proventos do requerente são creditados na agência do banco réu e a existência do respectivo desconto da tarifa "Cesta B. Expresso" no valor de R$ 22,26, mensais. Nesse contexto, em atenção ao preceito de facilitação do acesso à justiça ao consumidor, surge a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor provar a existência de excludentes de responsabilidade ou a inexistência do fato gerador do dano, para afastar a obrigação de ressarcir, conforme artigos 6º, inciso VIII; 12, parágrafo 3º; 14, parágrafo 3º, e 38 da legislação consumerista. No caso concreto, o banco recorrente sequer juntou o contrato de abertura de conta-corrente, documento hábil a demonstrar que o autor havia anuído com a cobrança em alusão, assim, o reconhecimento da irregularidade dos sucessivos descontos na conta do autor é medida que se impõe. Nessa perspectiva, a realização de descontos indevidos, ocasiona dano moral, em razão de o demandante ter visto constante e injustificadamente subtraídas de seu patrimônio quantias não autorizadas, sendo possível que as referidas diminuições tenham tido reflexos em sua subsistência ou adimplemento de suas obrigações pessoais. Ademais, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra ser adequada às especificidades da lide e segue os valores arbitrados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Outrossim, comprovada a abusividade, resta configurado o prejuízo financeiro e, em tese, o dever de ressarcimento, para a qual deve-se observar o que fora decidido pelo c. STJ nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp 676.608/RS), segundo à modulação dos efeitos do julgado, no sentido de que a restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas às cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja 30/03/2021, observada a compensação de valores, a serem apurados em sede liquidação de sentença. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0051158-96.2020.8.06.0084/50000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de agosto de 2022.”
(TJ-CE - AGT: 00511589620208060084 Guaraciaba do Norte, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidor, cujo a mesma desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1004105-64.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Desse modo, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Diante disso, o valor da condenação
fixado
em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra razoável, razão pela qual minoro para o valor ade
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequado ao caso em questão, de modo a evitar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e oneração demasiada ao ofensor, devendo incidir correção monetária pelo INPC nos termos da Súmula nº 362 STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para
determinar a restituição na modalidade simples e

reduzir
a compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023